Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707660-25.2020.8.07.0004 RECORRENTES: JONAS DA COSTA FREIRE, LUCIANA CASTRO RODRIGUES RECORRIDA: FUNDAÇÃO GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEIS DA EXECUTADA. REGISTRO POSTERIOR À CESSÃO DO CRÉDITO PELA EXECUTADA PARA O BRB. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. REQUERIMENTO APENAS DE RESERVA DE CRÉDITO. NOVA CESSÃO DO CRÉDITO EM FAVOR DO EMBARGANTE VARÃO, POSTERIOR À PENHORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO EMBARGANTE VARÃO. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. 1. Se na época do registro da penhora, o então credor fiduciário, ao invés de se opor à constrição judicial, restringiu-se a postular, na condição de credor privilegiado, a reserva do crédito representado pela cédula de crédito fiduciária, consolidou-se a penhora. Com isso, não pode o embargante varão, na qualidade de sucessor (cessionário), praticar comportamento contrário àquele realizado pelo cedente, sob pena de se configurar a vedação do venire contra factum proprium. 2. Impõe-se a reforma da sentença que fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, se o valor atribuído à causa não é irrisório, devendo a verba honorária ser arbitrada em observância aos percentuais de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) sobre o valor da causa. 3. Apelo dos embargantes não provido. Apelo da embargada provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.368-B do Código Civil, 22, 23 e 25, todos da Lei 9.514/1997, 789 e 824, estes do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos da parte fiduciante em relação aos imóveis arrematados em hasta pública ratificada em juízo; b) artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários merecem ser revistos, uma vez fixados em patamar excessivo e desproporcional. Pedem a atribuição de efeito suspensivo. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.368-B do Código Civil, 22, 23 e 25, todos da Lei 9.514/1997, 789 e 824, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar pela higidez da penhora, a turma julgadora assim o fez com lastro nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial quanto à apontada violação ao 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. A propósito, “a jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em recurso especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura no caso.” (AgInt no AREsp n. 1.775.781/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 1.639646, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1/3/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012